Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001366-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES SARAIVA - CPF: 161.249.521-49 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), ANTONIO NUNES SARAIVA - CPF: 161.249.521-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. F. - CPF: 077.633.071-37 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001366-74.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTONIO NUNES SARAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ATOS LIBIDINOSOS, CONSISTENTES EM ACARICIAR AS PARTES ÍNTIMAS DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

De acordo com o STJ,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
(AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022).

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para assegurar tanto a regularidade da instrução processual quanto a integridade física/psicológica da vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001366-74.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTONIO NUNES SARAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO NUNES SARAIVA, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável – art. 217-A do CP.

A Defensoria Pública narra que o paciente foi preso flagrante no dia 19.12.2022 pela prática, em tese, do delito descrito no art. 217-A do CP,
“e assim se encontra desde então em decorrência do processo no 1008679-02.2022.8.11.0007”
.

Sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto
“o Juízo decretou a prisão do paciente exclusivamente com o fundamento de garantir a ordem pública (...), citando apenas o fato de que a vítima e réu residiam em uma mesma casa (ainda que não fossem parentes) e também que ela teria fugido do local”
.

Ressalta que o paciente é primário, não restando evidenciado o
periculum libertatis
.

Assevera que
“o fato narrado pela vítima, ainda que abstratamente grave, se mostra evitável com medidas cautelares não prisionais, ainda mais considerados os problemas graves de saúde e a idade do paciente”
, como também a superlotação da cadeia pública de Alta Floresta.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O magistrado singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001366-74.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, no dia
19.12.2022
, por ter supostamente praticado atos libidinosos contra a vítima Lohayne [de 10 anos de idade], consistentes em acariciar
“suas partes íntimas”
.

A denúncia expõe que:

“Consta do presente caderno informativo que, no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 14horas, na residência da vítima, na cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ANTONIO NUNES SARAIVA, consciente e dolosamente, constrangeu a vítima Lohayne Camargo Ferreira, menor com 10 anos de idade, à prática de atos libidinos diversos da conjunção carnal, visando com isso satisfazer sua lascívia e concupiscência.

Detalhamento Fático:

Por ocasião dos fatos, restou apurado que ANTONIO NUNES SARAIVA, é amigo da avó da vítima, e, em razão dessa amizade a Sra. Maria José acolheu o increpado em sua residência, inclusive, já residia na casa com a vítima por aproximadamente 6 (seis) meses.

Apurou-se das investigações policiais que, o increpado, no dia 19 de dezembro do corrente ano, aproveitando que a Sra. Maria, precisou sair de casa, e ficou sozinho com a vítima, e com o fim de satisfazer sua lascívia abusou sexualmente de Lohayne
.

Consoante investigações,
a vítima narrou que o denunciado passou a mão e acariciou suas partes íntimas
. Empós o abuso,
a vítima fugiu de casa e mandou uma mensagem para sua avó dizendo que: "mãe eu vou falar, eu fugi de casa porque o Romário queria me estuprar", com a mensagem, a vítima encaminhou a foto do exato momento do abuso
, consoante foto acostada no id. 106855772.

Nesse passo,
a equipe do Conselho Tutelar e a Polícia Militar, foram acionados, e, a vítima foi encontrada, a qual estava em estado de choque, completamente abalada, e confirmou o teor da mensagem encaminhada, narrando que o denunciado teria passado a mão em suas partes íntimas
(...).”

Inquirida na delegacia, a avó da vítima, Maria José do Nascimento [a qual detém a guarda da criança], descreveu que:

“(...)
há aproximadamente 6 meses a depoente deu abrigo e apoio a um conhecido da depoente
que já havia ajudado muito a depoente no passado e como ele havia feito uma cirurgia do coração e estava num abrigo ele pediu para a depoente abriga-lo na casa da depoente, e, como a depoente sentia que devia favor para ele, assinou um termo de responsabilidade e o acolheu em sua casa, mas nunca manteve nenhuma outra forma de relacionamento com ele; QUE
desde então na casa da depoente residem a depoente, sua neta e o ANTONIO NUNES SARAIVA que é conhecido pelo nome de ‘ROMÁRIO’
(...) ontem a depoente chamou um mototaxi para levar a depoente até o banco para sacar um dinheiro (...),
ao chegar em casa viu que sua neta LOHAYNNE não estava em casa e então perguntou para o Sr. ANTONIO onde ela estava e ele respondeu que ela estava brincando do lado de fora perto do chiqueiro e a depoente foi até lá mas não a encontrou e ficou enviando mensagens pra ela perguntando onde ela estava e ela não respondia até que ela respondeu por áudio dizendo "MÃE EU VOU FALAR, EU FUGI DE CASA PORQUE O ROMÁRIO QUERIA ME ESTUPRAR" e continuou dizendo que estava desesperada e que estava indo para a delegacia
(...); a depoente foi pedindo orientação para ela de onde ela estava e a depoente veio a encontrá-la já próximo ao haras já chegando na Avenida do Aeroporto
os policiais militares falaram que tinham recebido uma denúncia a respeito da LOHAYNNE com um áudio e uma foto que ela tinha mandado e no áudio ela dizia que "ROMÁRIO" tinha tentado estupra-la e mostraram o áudio e a foto,
e neste momento os policiais prenderam o Sr. ANTONIO conhecido como "ROMÁRIO" e em seguida foram em busca da LOHAYNN (...)
após registrar o boletim de ocorrência a depoente conversou com sua neta LOHAYNNE já a noite em casa e ela lhe contou que "ROMÁRIO" teria passado a mão das pernas dela e depois a chamou para ir pro quarto e quando chegou no quarto ele tirou o pênis dele pra fora e ficou acariciando a vagina dela até ele ejacular; QUE a depoente relata que ela não usou essas palavras, mas pelo que ela falou não houve conjunção, mas ele ficou se masturbando na frente dela e acariciando as partes íntimas dela
; QUE a depoente perguntou se ele fez isso outras vezes e ela disse que ele já tinha feito isso uma vez, mas não soube dizer quando (...).”

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o paciente admitiu ter passado
“a mão

na perna dela, na cocha, enfiando a mão por baixo da roupa dela”
, negando, entretanto, ter tocado
“a vagina dela”
e
“ejaculado na frente dela”
.

Em 21.12.2022, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:

“Desume do auto que a GUPM recebeu denúncia da senhora Gislayne via celular, que é moradora na cidade de Barra do Garças-MT, relatando que o suspeito estava molestando a sua filha, a criança L.C.F.

Consta, ainda, que após a ligação a guarnição juntamente com outra GUPM de apoio e o Conselho Tutelar deslocaram-se até o endereço informado e no local estava a senhora Maria, avó da criança, que indagada informou que estava procurando a neta desde às 15:00 horas e não tinha conhecimento do seu paradeiro, pois teria saído da residência a fim de ir ao banco e ao retornar não encontrou mais a neta na casa.

Ao retornarem para a COPOM a avó recebeu áudio da neta informando que estava na avenida Teles Pires, onde a guarnição de apoio juntamente com a Sra. Maria buscaram a criança, sendo entregue ao Conselho Tutelar.

A fim de corroborar as alegações da vítima, à id. 106705089, foto tirada pela vítima que mostra cabalmente o suspeito introduzindo sua mão nas partes íntimas da criança.

Perante a Autoridade Policial, o custodiado confirmou os fatos. (...).

Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso concreto,
a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

A conduta do custodiado macula o direito à integridade física e psicológica de uma criança de apenas 10 anos de idade, em pleno desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, comunitário e familiar
.

De igual modo,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de conveniência da instrução criminal e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, pois o denunciado em liberdade poderá dificultar a produção de prova, ameaçar testemunhas e partes envolvidas
.

Ressalto que
o custodiado se aproveitou do teto fornecido pela avó da vítima, lá residindo por volta de seis a oito meses, caracterizando assim, uma hipótese, além de crime de estupro de vulnerável ainda em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
. Além disso, a criança teve que fugir do custodiado, saindo pelas ruas da cidade em busca de ajuda, o que extrapola a razoabilidade do tipo penal. (...).

Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto.

Sabe-se que os acusados são protegidos pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando presentes o “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria) e o “periculum libertatis”.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto a prisão em flagrante de ANTONIO NUNES SARAIVA em PRISÃO PREVENTIVA.”

Em que pese as razões fáticas invocadas pelo impetrante, o juiz de origem fundamentou a prisão preventiva do paciente para assegurar a integridade física/psíquica da ofendida [em especial], considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada sobretudo pela continuidade dos atos libidinosos cometidos.

Como visto, o decreto prisional não carece de motivação idônea, sobretudo porque visa preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Ocorre que, não obstante a gravidade
dos fatos imputados ao paciente, parece-me suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a aplicação de medidas alternativas à segregação [em especial a proibição de contato/aproximação da vítima e o uso de tornozeleira eletrônica], as quais, a meu ver, surtirão a eficácia necessária para assegurar tanto a regularidade da instrução processual como a integridade física/psicológica da ofendida.

Isso porque, pelo que consta dos elementos informativos do feito, o paciente, além de não exercer qualquer autoridade sobre a ofendida [por ser apenas “um conhecido” da avó dela], estava, temporariamente, abrigado [“de favor”] na residência onde a vítima residia com a avó [Maria José do Nascimento], a induzir que não mais voltarão a dividir o mesmo teto.

depois, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Sodalício (SIAP) não verifico nenhum outro registro em seu desfavor, de modo que a sua primariedade deve ser sopesada em seu favor.

Ressalto que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
(STJ, AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022)

Nesse contexto, apresenta-se justificável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, inclusive com monitoração eletrônica, a qual justifico: a) no demonstrado temor da vítima em relação ao paciente [
“a qual estava em estado de choque, completamente abalada”
, conforme informações do Conselho Tutelar]; b) para assegurar a proibição de contato/aproximação da vítima; c) no fato de o paciente não possuir endereço certo, consoante expõe a Defesa: o
“paciente tem outros lugares em que pode residir, inclusive voltando ao lar dos idosos”
.

Esta Câmara Criminal tem entendido que
“o uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou “necessidade de monitorar todos os seus passos” (STJ, HC no 508.635/PR; TJMT, HC N.U 1025419-27.2020.8.11.0000)”
(HC no 1001388-69.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, 13/04/2022).

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente ANTONIO NUNES SARAIVA pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:

“a) comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) comunicar imediatamente ao juízo criminal o endereço onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo;

e) não se envolver em outro fato ilícito;

f) manter distância [mínima de 500 metros] e incomunicabilidade, por qualquer meio, da vítima e de seus familiares;

g) monitoramento eletrônico.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

Delego
ao Juízo de origem a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

A instalação do monitoramento eletrônico deverá ser realizada concomitantemente ao cumprimento do alvará de soltura, salvo impossibilidade técnica de fazê-la.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

Deverá ainda a autoridade coatora cientificar a vítima e seus representantes legais acerca da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023